Tribunal: TJDFT
Processo: 0732268-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732268-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREDIGAS ENGENHARIA, COMERCIO, MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA - EPP AGRAVADO: PRESTIGE ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, ajuizado pela PREDIGAS ENGENHARIA, COMERCIO, MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA – EPP contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0731581-27.2017.8.07.0001 iniciado por PRESTIGE ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica requerida pelo autor e determinou a inclusão, no polo passivo da demanda, das empresas Global Comércio Varejista de Máquinas e Equipamentos LTDA – EPP, CNPJ n. 21.528.798/0001-19 e Predigás Engenharia EIRELI, CNPJ n. 02.318.949/0001-60. Eis o teor da decisão recorrida: “(...) Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica mediante o qual o exequente requer que a presente execução atinja também os bens de Global Comércio Varejista de Máquinas e Equipamentos LTDA e Predigás Engenharia EIRELI (ID 70067339). Alega o autor que, conforme os documentos de ID 17942544, 14315699, 70070210, 70070211, 70070213 e aqueles que instruem as peças de ID 70067339 e 101889966, a requerida Supremo Distribuidora e as empresas Global Comércio e Predigás têm o mesmo endereço e sócios, qual seja, Ângelo Cardoso e Ariane Tostes Grandi Cardoso, à exceção da empresa Global, que também conta com Gabriela Grandi Cardoso em seu quadro societário. Sustenta que essas empresas compõem um grupo econômico utilizado pelos sócios para lesar credores, sendo a Predigás a única que se encontra em atividade no momento, conforme a cédula de crédito bancário de ID 70070213. Incidente instaurado mediante a decisão de ID 70227850. As empresas Predigás e Global Distribuidora manifestaram-se nos IDs 95432679 e 78487942, alegando a ausência dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil e que não há identidade de sócios ou de objeto entre estas e a requerida Supremo Distribuidora. A autora apresentou réplica nos IDs 80786205 e 97102978, alegando, em relação à defesa da Predigás, que esta e a requerida Supremo Distribuidora tem o mesmo advogado e preposta e, ainda, que a Sra. Ariane Tostes Grandi Cardoso é esposa do Sr. Ângelo Cardoso, único sócio atual da empresa (ID 70070211), e participava da sociedade antes da alteração contratual realizada no ano de 2017. Quanto à defesa de Global Distribuidora, reitera que esta tem o mesmo endereço e quadro societário da requerida Supremo Distribuidora. Na decisão de ID 97927453, foi determinado à requerente que junte aos autos “documentos comprobatórios da alegada confusão patrimonial e do possível desvio de finalidade, para respaldar as alegações que fundamentaram o recebimento e o processamento do incidente, destacando que a simples existência de grupo econômico não se afigura como motivo apto a ensejar o deferimento do pleito, por força do art. 50, § 4o, do Código Civil”. Em resposta (ID 98192735), a autora sustenta que o desvio de finalidade resta caracterizado pela utilização das empresas Global e Predigás para lesar credores da requerida Supremo, haja vista esta última estar inativa e sem quaisquer bens em seu nome. Acrescenta que, em ação trabalhista, as três empresas foram representadas pela mesma preposta, o que, no seu entender, reforçaria sua tese. Reitera que a Predigás foi aberta pelo Sr. Ângelo Cardoso, antigo sócio da requerida Supremo, para exploração da mesma atividade. Documentos atualizados acerca da situação das empresas juntados sob o ID 101889962. É o relatório. Passo a decidir. Os documentos de ID 101889970 e 101889972 corroboram com a afirmação de que as empresas Global e Predigás encontram-se ativas, o que sinaliza a presença do interesse de agir, consubstanciado nos elementos necessidade, utilidade e adequação da via eleita. O documento de ID 101889969 demonstra que a única sócia da empresa Supremo é Ariane Tostes Grandi Cardoso; o de ID 101889971 demonstra que o único sócio da empresa Predigás é Ângelo Melo Cardoso; e aquele de ID 101889973 demonstra que os sócios da empresa Global são Ariane Tostes Grandi Cardoso e Gabriela Grandi Cardoso, respectivamente esposa e filha de Ângelo Melo Cardoso, conforme demonstra a cláusula quarta do contrato social de ID 17942544. Os documentos de ID 101889968 e 101889972 demonstram que as empresas Supremo e Global têm o mesmo endereço e têm algumas de suas atividades perfeitamente coincidentes, além de outras similares que denotam o mesmo ramo de atuação. Diante desse quadro, forçoso reconhecer a sucessão irregular da empresa Supremo pela empresa Global, haja vista a identidade de endereço e atividades, bem como a presença de uma sócia em comum, a Sra. Ariane Tostes Grandi Cardoso, e Gabriela Grandi Cardoso, filha do casal, o que reputo suficiente para caracterizar o desvio de finalidade previsto no art. 50 do Código Civil em razão da relação familiar entre os sócios, conforme pacífica jurisprudência. Quanto à empresa Predigás, apesar de não se vislumbrar identidade de atividades, ramo de atuação ou endereço, tem-se que também inclui o grupo econômico familiar, ou "de fato, não sendo indispensáveis a coincidência dos aludidos elementos. (....) Ante o exposto, defiro a desconsideração da personalidade jurídica requerida pelo autor e determino a inclusão, no polo passivo da presente demanda, das empresas Global Comércio Varejista de Máquinas e Equipamentos LTDA – EPP, CNPJ n. 21.528.798/0001-19 e Predigás Engenharia EIRELI, CNPJ n. 02.318.949/0001-60. À Secretaria para as anotações e comunicações pertinentes. Preclusa a presente decisão, retifique-se a autuação e intime-se o credor, independentemente de nova conclusão dos autos, para requerer o que entender cabível para saldar seu crédito, instruindo seu pedido com planilha de atualização do débito, tudo em 5 dias, sob pena de arquivamento do feito na forma do art. 921, III, do CPC. (...)” id. 102929638, dos autos na origem Em suas razões recursais (id. 29758253), a agravante assevera não ter sido comprovado os requisitos exigidos pelo artigo 50, do Código Civil e §4o, do art. 133, do CPC, para desconsideração da personalidade jurídica. Pontua, nesse sentido, ser imprescindível a parte autora, ora agravada, produzir prova de que houve desvio de finalidade ou confusão patrimonial, em primazia a Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Aduz não se configurar a existência de grupo econômico, pois, para essa caracterização a Lei de Sociedades por Ações, no 6.404/76, exige a celebração de contrato solene entre os envolvidos, segundo o art. 265. Tece arrazoado sobre a matéria e colaciona jurisprudência em abono a sua tese. Ao final, pugna, inicialmente, pela atribuição de efeito suspensivo a decisão recorrida e, no mérito, que seja dado provimento ao presente recurso para reformar a decisão recorrida reformar a decisão agravada e determinar a exclusão da empresa PREDIGÁS ENGENHARIA, COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA.-EPP do polo passivo da ação e a baixa do seu nome junto ao Cartório Distribuidor. Preparo realizado (id. 29758254 e id. 29758255). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inciso IV, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, bem como conceder efeito suspensivo, está prevista no art. 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. Na hipótese, pretende a parte agravante ver suspenso os efeitos da decisão recorrida que deferiu o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo autor, ora agravado, e determinou a inclusão, no polo passivo da demanda, das empresas Global Comércio Varejista de Máquinas e Equipamentos LTDA – EPP, CNPJ n. 21.528.798/0001-19 e Predigás Engenharia EIRELI, CNPJ n. 02.318.949/0001-60, ora agravante, por entender tratar-se de grupo econômico familiar ou de fato. Entretanto, o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela, e não de forma generalizada, sobretudo porque, a princípio, o §4o, do art. 50, do Código Civil, anuncia que a mera existência de grupo econômico, sem a presença dos requisitos de que trata o caput do mesmo dispositivo legal, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Nesse contexto, em que pese uma melhor análise dos fatos acerca da possibilidade ou não de se desconsiderar a personalidade jurídica da ora agravante, em um juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, tenho que restam evidenciados os requisitos autorizadores do provimento vindicado, visto que é patente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, caso a decisão recorrida produza efeitos seus efeitos de forma imediata. Desta forma, a meu sentir, nesse momento que se encontram os autos, a questão posta merece ser melhor esmiuçada e, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Posto isso, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado para sobrestar o andamento da ação principal até o julgamento do presente recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 8 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora